Tribunal: TJDFT
Processo: 0726109-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prestação jurisdicional aos necessitados está disposta no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nesse mesmo sentido, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. Do enunciado do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
3. O endividamento voluntário isoladamente não é causa bastante para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ausente elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que a a agravante se encontra em estado de hipossuficiência.
4. Agravo interno não provido.